Tribunal: TJBA
Processo: 8052121-48.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052121-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO BARBOSA DE LIMA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (5)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MARCIO SEQUEIRA DA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO BRAZ DA SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INDEFERIDA NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.085 DO
stj.
DECISÃO LIMINAR AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFORME ALEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021), visando à suspensão dos descontos incidentes sobre seus rendimentos mensais, os quais ultrapassariam 68% de sua renda líquida. O agravante alegou comprometimento do mínimo existencial e pleiteou limitação dos descontos a 30% de seus vencimentos, com base na doutrina do superendividamento. O recurso foi parcialmente conhecido para atribuir efeito suspensivo à apreciação do pedido liminar, tendo sido interpostos embargos de declaração e agravo interno pelo agravante, sendo este último não conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

Examina-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos oriundos de empréstimos bancários a 30% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz do superendividamento e da aplicação da Lei nº 14.181/2021, especialmente em relação a contratos com cláusula de débito em conta corrente.

III. Razões de decidir

1.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não verificados no caso concreto.

2.

A tese fixada no Tema 1085/STJ afasta a aplicação analógica da limitação da Lei nº 10.820/2003 a empréstimos bancários com autorização de débito em conta corrente.

3.

Não foram apresentados documentos que comprovassem tratar-se de empréstimos consignados em folha, condição indispensável à limitação pleiteada.

4.

O agravo interno foi interposto com base equivocada, desconsiderando o conteúdo da decisão agravada, configurando ausência de dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

“A limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, nos termos do Tema 1085/STJ.”

2.

“Não demonstrada a probabilidade do direito ou o comprometimento do mínimo existencial, é incabível a concessão de tutela antecipada para suspensão de descontos oriundos de contratos bancários comuns.”

3.

“Agravo interno que não enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8052121-48.2023.8.05.0000
,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
de
INSTRUMENTO

e

NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA